Tribunal: TJDFT
Processo: 0737803-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO CONSUMIDOR RECONHECIDA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. DEVER DE COMPROVAR QUE O CONSUMIDOR NÃO COMUNICOU A DESISTÊNCIA DO CURSO AO SETOR RESPONSÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, cabe ao autor o fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
2. Na questão em análise, o conjunto probatório restou incontroverso que o aluno desistiu do curso e seu pedido aceito pelo coordenador, conforme previsto no contrato.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.